Tribunal: TJSP
Processo: 2032573-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – Pretensão que a requerida se abstenha de cobrar ICMS sobre os encargos de transmissão e conexão na entrada de energia elétrica, especialmente a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD) – Antecipação de tutela indeferida pelo nobre Juízo monocrático – Decisório que merece subsistir –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – Pretensão que a requerida se abstenha de cobrar ICMS sobre os encargos de transmissão e conexão na entrada de energia elétrica, especialmente a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD) – Antecipação de tutela indeferida pelo nobre Juízo monocrático – Decisório que merece subsistir – Ausência dos requisitos necessários legais elencados no artigo 300 do CPC/15 – Precedentes desta Colenda Câmara – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2032573-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante ALSA FORT IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO,
DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA., é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032573-62.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28489
2
Agravo de
Instrumento no: 2032573-62.2020.8.26.0000
Agravante:
ALSA
FORT
IMPORTAÇÃO,
COMÉRCIO,
DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
Agravado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
28489
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
ICMS
Pretensão que a
requerida se abstenha de cobrar ICMS
sobre
os
encargos
de
transmissão
e
conexão na entrada de energia elétrica,
especialmente a Tarifa de Uso do Sistema
de Transmissão (TUST) ou Distribuição
(TUSD)
Antecipação de tutela indeferida
pelo nobre Juízo monocrático
Decisório
que
merece
subsistir

Ausência
dos
requisitos necessários legais elencados no
artigo 300 do CPC/15 Precedentes desta
Colenda Câmara
Decisão mantida

Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALSA FORT
IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
contra a r. decisão reproduzida às fls. 33/35 que, nos autos de
ação ajuizada em face do ESTADO DE SÃO PAULO, indeferiu pedido
de liminar.
Alega a agravante, em apertada síntese, que deve cessar a
cobrança indevida relativa às tarifas TUST/TUSD, tendo em vista
que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da
antecipação de tutela.
Requer, assim, a concessão de liminar para que se suspenda a
exigibilidade do crédito tributário decorrente do ICMS incidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032573-62.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28489
3
sobre os valores relativos a TUST e TUSD e, no mérito, a reforma
integral da r. decisão, confirmando-se a tutela antecipada.
Recurso recebido, regularmente processado, com indeferimento do
efeito pleiteado.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
não comporta provimento.
Deveras, muito embora já tenha defendido posição contrária,
entendo agora que o inconformismo apresentado não merece
acolhimento.
Com efeito, o caput do artigo 300 do CPC/15 apregoa que:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo.
Assim, o que se constata é que são necessários para a concessão
da tutela de urgência a presença, simultânea, da probabilidade do
direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Diante deste contexto, e melhor debruçando-me sobre a
controvérsia, tenho que o caso sob análise não preenche os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032573-62.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28489
4
requisitos para a concessão da antecipação da tutela.
Primeiramente, em relação à probabilidade do direito, o
posicionamento desta Câmara, admitindo a incidência das tarifas,
torna a situação controversa, demandando uma análise mais detida
e cognição exauriente.
Ademais, em relação ao periculum in mora, não obstante a parte
agravante alegue que o pagamento dos valores debatidos
compromete o seu fluxo de caixa, não traz qualquer prova a
corroborar as suas alegações. Assim, não se vislumbra qualquer
prejuízo à recorrente em aguardar até o deslinde da demanda,
mormente quando vem adimplindo os numerários sub judice
corretamente.
Além disso, como já citado em precedente desta Colenda Câmara:
“Não se pode deixar de reconhecer, também, o
perigo de dano em reverso, uma vez que a
multiplicação
de
liminares
em
casos
semelhantes pode levar a uma drástica redução
da arrecadação do ICMS sobre energia elétrica,
sem que se tenha ainda certeza inequívoca
sobre a plausibilidade do direito invocado.”
(Agravo
de
Instrumento
n.
2171340-22.2016.8.26.0000, rel. Des. Vicente de
Abreu Amadei, j. 13.09.2016).
Por todo exposto, ausentes os requisitos legais, é caso de se negar
provimento ao recurso, mantendo-se a decisão proferida pelo
nobre Juiz monocrático.
Maiores digressões sobre os direitos das partes nesta fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032573-62.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28489
5
processual não são convenientes, podendo ser interpretadas como
antecipação do julgamento e até mesmo supressão de grau de
jurisdição, o que é inadmissível.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator